Tribunal: TJDFT
Processo: 0714104-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITADO). DELITOS DE AMEAÇA, ATO OBSCENO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ARQUIVAMENTO DOS DELITOS DE INJÚRIA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PENA MÁXIMA INFERIOR AO PATAMAR DE 2 (DOIS) ANOS. ART. 61 DA LEI 9.099/1995. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Há nos autos termo circunstanciado instaurado para apurar os delitos de injúria, constrangimento ilegal, ameaça e ato obsceno. Posteriormente, houve arquivamento dos delitos de injúria e de constrangimento ilegal e inclusão da infração de perturbação da tranquilidade.
2. Verificado que as penas abstratamente cominadas aos delitos remanescentes não ultrapassam o patamar de 2 (dois) anos, a competência para processar e julgar o feito deve ser fixada perante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião (suscitado).